Tribunal: TJPA
Processo: 0002442-45.2018.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0002442-45.2018.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ALTAMIRA/PA
REQUERENTE: ROSIVALDO DA SILVA GALVÃO MENDES - Adv. Ivonaldo Cascaes Lopes Júnior
REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E FIRME PARA A AUTORIA DO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. RETRATAÇÃO DE TESTEMUNHA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NOVA PROVA DA INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Examinadas as alegações e os documentos acostados aos autos, não se vislumbram elementos suficientes para a reversão do acórdão revisando, a pretexto de enquadramento nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal, precipuamente porque ausente a demonstração de que a condenação se fundou em depoimento falso ou de que tenham sido descobertas novas provas de inocência do requerente
2. A ação de revisão criminal não se presta a substituir a apelação criminal e nem ao reexame de provas já apreciadas quando do julgamento do apelo.
3. A alteração no teor do depoimento de testemunha, por si só, não tem o condão de desconstituir a decisão condenatória do Conselho de Sentença já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não esta alicerçada unicamente no relato desta testemunha e sim em todo o farto acervo probatório produzido nestes autos, de modo que a decisão esta amparada por elementos de convicção coligidos e devidamente sopesados pelo Conselho de Sentença
4.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À AÇÃO REVISIONAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de julho a 04 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada em favor de
ROSIVALDO DA SILVA GALVÃO MENDES
, através de seu advogado constituída, objetivando reformar sentença transitada em julgado (Proc. nº 0009478-60.2017.8.14.0005), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira por ocasião da realização do Tribunal do Júri realizado naquela Comarca.

Consta dos autos que no dia 28 de abril de 2009, o requerente foi levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Altamira pela prática delitiva de homicídio qualificado, tendo nesta ocasião sido condenado a 14 (catorze) anos de reclusão pelo Conselho de Sentença.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o réu interpôs apelação penal, e que após a apresentação das razões e contrarrazões, a sentença condenatória foi mantida por este Egrégio Tribunal de Justiça no dia 03 de abril de 2012.

Pontua que após a interposição de vários recursos, o feito transitou livremente em julgado no dia 30 de novembro de 2015.

Assevera que surgiram fatos novos para provar a inocência do requerente, tendo em vista que a testemunha Maria Neuza Ferreira Xavier decidiu prestar depoimento extrajudicial sobre o fato, uma vez que afirma que não foi Rosivaldo Mendes o autor do delito, pois viu uma terceira pessoa cometendo o delito, sendo o namorado da vítima.

Diante da nova prova, a defesa ingressou com o pedido de Revisão Criminal perante este Egrégio Tribunal de Justiça, feito que não foi conhecido por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 621 do CPP.

Assim, a defesa aviou pedido de Medida Cautelar Preparatória - Justificação Judicial, com o fito de realizar a oitiva da testemunha Maria Xavier, a qual foi devidamente ouvida em juízo.

Com o novo depoimento da testemunha Maria Xavier, o requerente ingressou com o pleito de revisão Criminal neste tribunal, alegando para tanto que o acusado deve ser absolvido, uma vez que sua condenação foi fundamentada em declarações falsas.

Caso não for esse o entendimento, requer a oitiva da testemunha perante o Plenário do Tribunal do Júri a fim de que confirme qual das declarações é a verdadeira.

Desta feita, o feito me veio regularmente distribuído, e em 29/06/2018, determinei sua remessa ao Ministério Público.

Nesta Superior Instância a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins carvalho Mendo manifesta-se pelo não provimento da Revisão Criminal.
V O T O

presentes seus pressupostos de admissibilidade, conheço da Revisão Criminal.

A defesa pretende a revisão do julgamento proferido no processo nº 0000210-79.2001.8.14.0005, unicamente em razão da modificação do teor do depoimento da testemunha Maria Neuza Ferreira Xavier, a qual, no julgamento do acusado Rosivaldo da Silva Galvão Mendes declarou que estava presente no dia dos fatos quando a vítima desceu com o acusado, momento em que ouviu grito de socorro de Fábia, depois não escutando mais nada, somente o acusado que a ameaçou caso contasse o que viu.

Todavia, na audiência de Justificação judicial cm pedido de liminar realizada nos autos do processo nº 0009478.2017.8.14.0005, a testemunha Maria Neuza Ferreira Xavier, em juízo de retratação, alterou a versão dos fatos declarando que ela e sua amiga Fábia saíram da festa com dois rapazes que não era o acusado, e que um deles a ameaçou caso Maria Xavier não colocasse a culpa pela morte da vítima no requerente.

Em que pese à alteração do depoimento da testemunha Maria Neuza Ferreira Xavier, por ocasião do julgamento da audiência de justificação judicial, a retratação não comporta elementos suficientes a desconstituir a decisão soberana do Tribunal do Júri no julgamento de Rosivaldo da Silva Galvão Mendes, ora requerente.

Por outro lado, é de se observar que a decisão do e. Conselho de Sentença que condenou Rosivaldo

não foi amparada exclusivamente no depoimento de Maria Xavier, uma vez que há nos autos farto acervo de provas que conduzem a certeza de que o requerente foi o autor do homicídio contra Fábia.

Frisa-se que o conjunto fático-probatório encartado aos autos do processo criminal não deixa dúvida da autoria do crime, eis que amparado nas declarações das testemunhas Benedita Sales Pena e Marconi Ribeiro de Souza Alves, que em juízo afirmou
¿que o depoente encontrou a vítima próximo à rua da peixaria, perto de onde morava, que Fábia estava sozinha parada na calçada com o capacete na mão, afirmando que estava aguardando Galvão, para eles saírem juntos: que Fábia disse para o depoente que estava sendo ameaçada de morte por Galvão e que se ela viesse a morrer, que teria sido ele o autor¿
. Assim, conclusão que aponta Rosivaldo como autor do homicídio, encontra respaldo no relato da própria vítima que, quando em vida, teria declarado à testemunha sobre as ameaças de morte que vinha sofrendo por parte do requerente.

Bem colocou a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Carvalho Mendo em seu judicioso parecer ao afirmar que:
(...)
In casu, verifica-se que o depoimento prestado pela testemunha Maria Ferreira Xavier é extremamente contraditório, isso porque em vários momentos a depoente afirma não se lembrar bem dos fatos, não ter certeza se Rosivaldo foi ou não o autor do crime, apenas afirma que saiu da festa ¿Carrapixo¿ junto com a vítima e mais dois rapazes, sem saber precisar se algum deles trata-se ou não do requerente, chegando inclusive a afirmar que os dois elementos eram quase ¿gêmeos¿, não sabendo designar ao certo de quem se tratava. No mais, o depoimento prestado em sede judicial (justificação criminal) se contrapõe inclusive com o depoimento extrajudicial dado pela testemunha, o qual ensejou o intento defensivo
. (...)
.

Como se vê, a alteração do depoimento de Maria Ferreira Xavier não tem o condão de desconstituir a decisão condenatória do Conselho de Sentença já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não está alicerçada unicamente no relato desta testemunha, e sim em todo o farto acervo probatório produzido nestes autos, de modo que a decisão está amparada por elementos de convicção coligidos e devidamente sopesados pelo Conselho de Sentença.

Ademais, a revisão criminal não se presta ao reexame de provas apresentadas perante o Tribunal do Júri, sendo utilizada apenas para sanar eventuais erros judiciários. A toda evidência, a prova nova a ser apresentada na revisão criminal, seja ela produzida antes ou após a condenação, deve ser idônea e forte o suficiente para abalar a certeza lançada com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

No caso, o requerente, nessa sede, não se incumbiu do ônus de destruir a presunção de veracidade e certeza que recai sobre a condenação transitada em julgado, isso porque, examinadas as razões apresentadas na inicial, inclusive transcrevendo trechos do depoimento da testemunha, não vejo elementos suficientes para a reversão do acórdão revisando, a pretexto de enquadramento nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal, precipuamente porque ausente a demonstração de que a condenação se fundou em depoimento falso, ou de que tenham sido descobertas novas provas de inocência do ora requerente, conforme se alega na inicial.

Vale acentuar, que a ação de revisão criminal não se presta a substituir a apelação criminal e nem ao reexame de provas já apreciadas. Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada para o reexame de provas. Seu escopo é a retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal.
3. Pedido de revisão julgado improcedente.
(Acórdão 1194593, 07088532420198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/8/2019, publicado no PJe: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Por tudo quanto exposto e examinado, permite-se concluir que o conjunto probatório foi suficientemente robusto para subsidiar a condenação do requerente pela prática do crime de homicídio qualificado, a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, aplicando-se o melhor direito ao caso concreto.

Desse modo, a improcedência do pedido revisional é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Belém, 04 de agosto de 2020.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM